Tribunal: TJMT
Processo: 1034765-78.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034765-78.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão do depósito judicial integral (CTN, art. 151, II), mantendo a validade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON e a legalidade da penalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON padece de nulidade por ausência de fundamentação e por vício de finalidade; (ii) a reparação posterior realizada pela empresa afasta a infração e a legitimidade da sanção; e (iii) a multa aplicada no valor de R$ 30.000,00 seria desproporcional em relação ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O procedimento administrativo obedeceu ao devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, em conformidade com o Decreto nº 2.181/1997.

4. A atuação do PROCON encontra respaldo no CDC (arts. 39, V; 56; 57), mesmo diante de reclamações individuais, quando verificada prática abusiva.

5. A reparação posterior (cancelamento contratual e estorno dos valores) não descaracteriza a infração já consumada nem torna ilegítima a penalidade administrativa.

6. A multa foi devidamente motivada, observando gravidade da conduta, vantagem auferida e capacidade econômica da empresa. Não configurada desproporcionalidade a justificar intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação do PROCON na imposição de multa administrativa, ainda em reclamações individuais, quando constatada prática abusiva. 2. A reparação posterior pela fornecedora não afasta a infração já consumada nem torna ilegítima a penalidade. 3. O controle judicial sobre a sanção administrativa restringe-se à legalidade do procedimento, não cabendo a revisão do mérito administrativo salvo em hipótese de flagrante desproporcionalidade, inexistente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTN, art. 151, II; CDC, arts. 39, V, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2407046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, contra decisão monocrática proferida nos autos da ação anulatória n.º 1034765-78.2017.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, tão somente para reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão do depósito judicial integral, mantendo-se incólume, contudo, a validade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON Municipal, bem como a legalidade da sanção imposta.

A controvérsia gira em torno da multa administrativa fixada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada em desfavor da empresa agravante no bojo do Processo Administrativo n.º 0114-000.753-4, em razão de alegada infração ao art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, diante da suposta inércia na prestação do serviço contratado por consumidora, que permaneceu com seu sinal de TV suspenso por longo período, mesmo tendo continuado a pagar regularmente as mensalidades, e ainda foi surpreendida com cobrança por visita técnica para verificação da falha.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea e por vício de finalidade, haja vista que o PROCON teria atuado para tutelar exclusivamente interesse individual da consumidora, o que extrapolaria sua função institucional.

Argumenta, ainda, que o procedimento administrativo desconsiderou a adoção espontânea de providências pela empresa, que cancelou o contrato e estornou os valores cobrados indevidamente, resultando na perda do objeto da reclamação e, por conseguinte, na ilegitimidade da sanção.

Alega, por fim, que a penalidade imposta é desproporcional em relação ao valor envolvido e à conduta praticada, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sendo, portanto, passível de anulação ou, subsidiariamente, de redução.

Requer o juízo de retratação e não sendo o caso que o recurso seja submetido ao colegiado para reforma parcial da decisão (Id. 286302897).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do processo administrativo, no qual teriam sido integralmente observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que o PROCON agiu no exercício legítimo do poder de polícia, nos moldes do art. 56, I, c/c art. 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a posterior reparação dos danos irrelevante para fins de exclusão da responsabilidade administrativa.

Reforça, ainda, que a multa aplicada atende aos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica da empresa, tratando-se de sanção com caráter pedagógico e preventivo, não havendo espaço, no caso concreto, para controle judicial do mérito administrativo (Id. 296513397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, tão somente para reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, em razão da efetivação de depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência da ação anulatória quanto à validade da penalidade aplicada.

Na presente insurgência, a agravante pugna pela retratação da decisão monocrática, reiterando os fundamentos inicialmente deduzidos em apelação, sustentando a nulidade do processo administrativo por ausência de infração caracterizada, desvio de finalidade na atuação do PROCON, falta de motivação do ato sancionatório e desproporcionalidade da penalidade aplicada, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir de controvérsia que envolveu relação de consumo no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).

A decisão ora agravada, no entanto, examinou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, restou incontroverso nos autos que o processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON municipal obedeceu aos trâmites previstos no Decreto Federal n.º 2.181/1997, assegurando à empresa autuada as garantias do contraditório e da ampla defesa, mediante regular notificação, apresentação de manifestação e interposição de recurso administrativo.

A atuação do PROCON encontra respaldo normativo nos artigos 4º, 6º, 39, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em casos de reclamações individuais, quando evidenciada prática abusiva na relação de consumo, como ocorreu no caso concreto, em que a consumidora suportou cobranças reiteradas por serviço de TV por assinatura não disponibilizado, além da exigência de pagamento por visita técnica, mesmo após a ciência da falha, conduta que se amolda à vedação do art. 39, inciso V, do CDC.

A penalidade imposta foi devidamente motivada e baseada em elementos de fato e de direito constantes do procedimento administrativo, sendo observados os critérios legais de aplicação da multa, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, em conformidade com o artigo 57 do CDC.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos sancionadores restringe-se à legalidade do procedimento, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração discricionária da conduta infracional, salvo em caso de flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se evidencia nos presentes autos, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL, AUSÊNCIA. VALOR DA MULTA.
FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE . OCORRÊNCIA.
1. Não há interesse recursal do órgão consumeirista em relação à ocorrência de infração, porque a decisão agravada não conheceu do recurso na parte adversa relacionado à ausência de conduta infracional. 2 . Excepcionalmente,
é possível a revisão dos valores de multa quando se verifica a exorbitância ou o caráter irrisório do quantum arbitrado, diante de flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Hipótese em que a fixação da penalidade próxima ao teto legal mostra-se flagrantemente exorbitante, diante da situação fática delineada no acórdão do Tribunal de origem, ainda que considerada a existência de agravantes. 4 . Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2407046 SP 2023/0229286-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

A posterior adoção de providências pela empresa, como o cancelamento do contrato e o estorno do valor cobrado, embora recomendável sob o ponto de vista da boa-fé objetiva, não descaracteriza a infração consumada, tampouco torna ilegítima a aplicação da penalidade administrativa, conforme inclusive já pacificado na jurisprudência deste Tribunal.

Também não se verifica desproporcionalidade na sanção aplicada, especialmente considerando o caráter punitivo e pedagógico da multa administrativa, voltada à prevenção de condutas similares e à tutela do interesse público consumerista, em especial em relação à atuação de empresas de grande porte, com ampla atuação no mercado nacional, como é o caso da agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão do depósito judicial integral, nos termos do artigo 151, II, do CTN, preservando-se a validade do processo administrativo e da penalidade imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025